Tribunal: CARF
Processo: 15578.720029/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720029/2014-58
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.351 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRAZIL TRADING LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/03/2012, 03/04/2012
DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
CIÊNCIA.
PENDÊNCIA DE ANÁLISE. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO. MULTA ISOLADA. IMPROCEDÊNCIA.
É incabível a aplicação de multa isolada pela não homologação de
compensação, quando a declaração na qual a compensação foi declarada ainda
se encontra pendente de análise, posto que o contribuinte não foi cientificado
do despacho decisório a ela relacionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão no 01-30.735, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PZ (fls.
200/208), que, por unanimidade de votos, deu provimento à impugnação apresentada pela ora
Recorrente.
O presente processo cuida de Auto de Infração (fls. 31/34), relativo a multa
isolada aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
redação conferida pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, em decorrência da não
homologação da compensação de que tratam as Declarações de Compensação (DComp) no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720029/2014-58
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720029/2014-58

00115.51046.030412.1.7.03-4570 e 36560.04313.230312.1.3.03-4711, com crédito total apurado
no valor de R$ 9.718.417,02.
O crédito envolvido nas referidas DComp tem por origem saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2009, alterado por
meio de lançamento de ofício de que trata o processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
Por sua vez, a análise das citadas DComp se dá no âmbito do processo
administrativo no 15578.720052/2012-81.
O teor da Impugnação apresentada, após o lançamento de ofício, foi sintetizado
pela decisão de primeira instância nos seguintes termos:
1. A lavratura do Auto de Infração ocorreu antes da intimação da recorrente para
apresentar Manifestação de Inconformidade contra o Parecer Seort no 209/2014. Causa
suficiente para macular de nulidade o Auto de Infração, por cerceamento do direito de
defesa;
2. A Manifestação de Inconformidade contra o Parecer Seort n° 209/2014 faz referência
ao Processo Administrativo n° 15578.720052/2002-81, e o Despacho Decisório faz
referência ao Processo Administrativo no 15578.720025/2012-16 .O que causa tumulto
processual;
3. Apresentou impugnação contra o lançamento que alterou a base de cálculo da CSLL
(processo no 15578.720163/2013-78), bem como apresentará manifestação de
inconformidade contra a decisão que não homologou as compensações (processo no
15578. 720052/2002-81);
4. Dessa forma, o lançamento é nulo por não haver decisão definitiva acerca dos
recursos apresentados nos processos no 15578.720163/2013- 78 e por não haver ciência
da decisão exarada no processo no 15578.720052/2002-81;
5. Deve ser reconhecida a prejudicialidade da impugnação apresentada e da
manifestação de inconformidade a ser apresentada, em relação a este processo,
conforme art. 265, IV, “a” e “b”, do Código Processo Civil;
6. Apenas com o trânsito em julgado dos citados processos administrativos que a
situação jurídica se constituirá definitivamente, nos termos do art. 116, II, do CTN;
7. Deve-se aguardar o desfecho daqueles processos administrativos, sob pena de ofender
o art. 151, III, do CTN;
8. Requer seja determinada a suspensão do presente processo e/ou a conversão do
julgamento em diligência, até que seja proferida decisão final (com trânsito em julgado)
nos autos dos processos no 15578.720163/2013-78 e 15578.720052/2002-81;
9. A multa é inconstitucional por violar o direito de petição, o devido processo legal e
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
10. A multa é ainda indevida pela ausência de má-fé do sujeito passivo na apresentação
das compensações não homologadas;
11. A multa aplicada representa um verdadeiro bis in idem, pois nos autos do processo
15578.720163/2013-78 já foram aplicadas penalidades/multas objetivando coibir a
prática de atos contrários à legislação em vigor.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720029/2014-58

No Acórdão recorrido, concluiu-se pela improcedência do lançamento, posto que
o lançamento da multa isolada foi efetuado e cientificado ao sujeito passivo em momento
anterior à ciência do Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
Ementa:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. As disposições do Código de Processo Civil têm
aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal, neste não se impondo quando
houver previsões legislativas específicas.
COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O lançamento efetuado pela autoridade fiscal, que contesta o crédito indicado pelo
sujeito passivo na declaração de compensação, ainda que em grau de recurso, é
suficiente para negar a existência do direito creditório, por ausência da liquidez e
certeza.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO. A autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a argüição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos
preceitos legais que embasaram o ato de lançamento. As leis regularmente editadas
segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de
legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas nos julgamentos
administrativos quando houver expressa autorização.
LANÇAMENTO. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. É improcedente o
lançamento que tem por fato gerador uma situação jurídica que não esteja devidamente
constituída.
Em decorrência da referida decisão, recorreu-se de ofício ao CARF, com base no
art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972.
Em 16 de agosto de 2017, por meio da Resolução no 1302-000.524, o julgamento
do presente processo foi sobrestado, para aguardar a realização de diligências no processo no
15578.720052/2012-81 (fls. 218/219). Após isto, desta vez por meio da Resolução no 1302-
000.794, de 12 de novembro de 2019, o julgamento dos presentes autos foi sobrestado para
aguardar a decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 15578.720163/2013-78
(fls. 222/223).
Após a referida decisão, conforme documentos de fls. 224/324, o processo retorna
para julgamento.
É o relatório.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720029/2014-58

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Como relatado, em face da exoneração de crédito pelo acórdão recorrido, foi
interposto recurso de ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A
autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, no
caso, R$ 2.500.000,00, conforme estabelecido por meio da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro
de 2017.
O valor exonerado supera o referido limite de alçada, e a matéria objeto do
Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Art. 2o,
inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, de modo que conheço do Recurso de Ofício.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, foi lavrado contra a contribuinte interessada auto de infração
para exigência da multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996. Segue o
referido dispositivo, na redação vigente à data da autuação:
Art. 74 [...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Como se observa do Auto de Infração (fls. 31/34) e do Aviso de Recebimento de
fl. 38, o lançamento foi efetuado em 11 de fevereiro de 2014 e a ciência do referido documento
foi efetivada em 27 de fevereiro de 2014.
Não obstante, a partir do exame do processo administrativo no
15578.720052/2012-81, constata-se que a Recorrente somente foi cientificada do Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada em 10 de março de 2014. No Acórdão
recorrido, consta a imagem do Aviso de Recebimento.
Neste sentido, com razão os julgadores de primeira instância quanto concluem
que, à data da lavratura do auto de infração não estava configurada a hipótese de incidência
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.351 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720029/2014-58

prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996 (“crédito objeto de declaração de compensação
não homologada”), uma vez que o ato de não-homologação somente pode ser considerado
efetuado na data de ciência por parte do contribuinte.
A referida conclusão é referendada pelo entendimento dado pela própria Receita
Federal ao termo “pendente de decisão administrativa”, conforme art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012:
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Demac/RJ,
Deinf, IRF ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o ressarcimento
ou o reembolso. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661, de 29 de
setembro de 2016)
Ou seja, à data da lavratura do auto de infração de que trata o presente processo,
conforme dicção da própria Administração Tributária, a Declaração de Compensação
apresentada pelo sujeito passivo se encontrava “pendente de decisão administrativa”, de modo
que a compensação declarada não havia sido não-homologada e não poderia ser exigida a
penalidade prevista na legislação para tal situação.
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 330
DF CARF MF
Original